Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.
2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
3. A despeito das alegações do ente distrital acerca da existência de prejudicialidade externa e da ausência de preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não subsiste fundamento para impedir o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso, reconhecido pelo próprio devedor.
4. O art. 535, §§ 3o e 4o, do CPC/15, bem como a tese firmada pelo STF no Tema 28 da repercussão geral, autorizam a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação, em observância aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC/15).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.